Tribunal: TJES
Processo: 5014395-31.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014395-31.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CECM DOS COLABORADORES DA CST E EMPRESAS DE SIDERURGIA LTDA COOPSIDER EM LIQUIDACAO

APELADO: WALDECI SIQUEIRA VIEIRA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONHECIMENTO COMO IMPUGNAÇÃO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO PROVIDO.

1.
O manejo de embargos à execução em sede cumprimento de sentença é medida manifestamente inadequada e permeada pelo erro grosseiro, não havendo, pois, como se aplicar a fungibilidade para conhecê-los como se impugnação fosse.

2.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
CECM dos Colaboradores da CST e Empresas de Siderurgia Ltda. Coopsider em Liquidação
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, nos autos dos
embargos à execução
manejados por
Waldeci Siqueira Vieira
, acolheu os pleitos exordiais, para reconhecer a quitação de dívida deste e condenar aquela a restituir em dobro o valor cobrado.

Alega a apelante que:
i)
o apelado opôs embargos à execução em seu desfavor, asseverando ter adimplido integralmente a dívida objeto de ação executiva;
ii)
em sede de cumprimento de sentença, diligenciou para excluir o apelado do polo passivo, não havendo nenhuma constrição patrimonial;
iii)
defronte isso, há de se reconhecer ausência de interesse de agir do apelado;
iv)
a inicial não veio acompanhada de memória do cálculo;
v)
o manejo de embargos à execução em sede de cumprimento de sentença configura erro grosseiro;
vi)
não houve má-fé na cobrança que justifique a repetição de indébito em dobro;
vii)
deve ser ao menos reduzido o valor dos honorários (id. 7638434).

O apelado reportou-se à sentença (id. 7638437).

Perlustrando os autos, verifico que o apelado ajuizou o cumprimento de sentença nº 0021813-57.2011.8.08.0048 face ao apelante e outras 06 (seis) pessoas, com o propósito de perceber a quantia global de R$ 46.384,43 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e três centavos).

Em peça que ultrapassa a singeleza, o apelante opôs embargos à execução.

Ocorre que o manejo de embargos à execução em sede cumprimento de sentença é medida manifestamente inadequada e permeada pelo erro grosseiro, não havendo, pois, como se aplicar a fungibilidade para conhecê-los como se impugnação fosse.

Desse teor, os seguintes arestos:

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE. - O princípio da fungibilidade não serve para premiar o erro grosseiro, causado por imperícia do patrono, mas apenas para evitar injustiças diante de erros justificáveis.
- A oposição de embargos à execução nos autos do processo de execução implica em confusão com o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença configurando erro grosseiro
, uma vez que a expressa previsão do Código de Processo Civil não autoriza a dúvida sobre qual meio de defesa é o adequado [...]" (TJMG, AC nº 1.0000.24.183445-6/001, Desembargador Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, DJe 04/06/2024).

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. OPOSIÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Os Embargos à Execução e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença não se confundem, na medida em que possuem diferenças procedimentais e materiais, conforme se extrai dos artigos 525 e 917 do Código de Processo Civil. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe, além da utilização de meio de impugnação inadequado, que o erro seja justificado e que também não exista erro grosseiro, conforme pacificado pela jurisprudência (AgInt no REsp n. 1.656.690/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 16/11/2017.)
3. A oposição equivocada de Embargos à Execução com o objetivo de impugnar Cumprimento de Sentença não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade por constituir erro grosseiro

[...]" (TJDFT, AC nº 0706617-52.2022.8.07.0014, Desembargador Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, DJe 05/03/2024).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE, EM FASE DE EXECUÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM RESPONSABILIDADE CIVIL, RECEBEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO COMO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, ACOLHENDO-A, PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSITIVA ANULAÇÃO DO DECISUM.
VIA ADEQUADA PARA SE OPOR AO CUMPRIMENTO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, QUE NÃO SÃO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO, MAS SIM A IMPUGNAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 525, CAPUT, DO CPC. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE EXIGEM REQUISITOS DISTINTOS E POSSUEM REGRAMENTO PRÓPRIO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PROVIMENTO AO RECURSO" (TJRJ, AI nº 0006311-65.2024.8.19.0000, Desembargador Mauro Pereira Martins, 21ª Câmara de Direito Privado, DJe 16/05/2024).

Ante o exposto,
conheço
e
dou provimento
à apelação para reformar a sentença e rejeitar liminarmente os embargos à execução,
ex vi
do artigo 918, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus da sucumbência e arbitro honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.